Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721996-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS DE OLIVEIRA MARTINS APELADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Às partes para, caso queiram, se manifestem quanto aos documentos de id 52713004 e id 52713006. Prazo comum de 15 (quinze) dias. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada